Tribunal: STF
Processo: RE 1279589
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LEGAL – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. A Turma Recursal confirmou o entendimento do Juízo quanto à procedência do pedido de revisão de benefício previdenciário. No extraordinário, o recorrente aponta violados os artigos 5º, 195, cabeça e § 5º, e 201 da Constituição Federal e 26 da Emenda Constitucional nº 103/2019. Afirma aplicar-se a forma de cálculo instituída pela Lei nº 9.876/1999 apenas aos segurados já filiados à época da respectiva vigência, sustentando violar o equilíbrio financeiro previdenciário a inobservância deste marco temporal. Discorre sobre a ausência de correlação direta entre o valor das contribuições e o valor do benefício. Alude ao marco temporal fixado pelo artigo 26 da Emenda Constitucional nº 103/2019. 
    2. Da sentença, expressamente mantida pelo acórdão recorrido, consta:
    O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial nº 1.596.203 - PR (2016/0092783-9), em sede de recurso repetitivo (Tema 999), firmou a seguinte tese: 
    "Aplica-se a regra definitiva prevista no art. 29, I e II da Lei 8.213/1991, na apuração do salário de benefício, quando mais favorável do que a regra de transição contida no art. 3o. da Lei 9.876/1999, aos Segurado que ingressaram no Regime Geral da Previdência Social até o dia anterior à publicação da Lei 9.876/1999". 
    Nas razões de decidir (voto proferido pelo Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, acolhido por unanimidade pelos demais ministros da 1ª Seçao), constam, em resumo, os seguintes argumentos: 
    a) O legislador, ao afastar a aplicação dos salários de contribuição anteriores a julho de 1994 (mês da implementação do Real), pretendeu que fossem utilizados apenas salários que não fossem defasados em virtude da alta inflação existente até então. Tal norma possui caráter protetivo. Mencionouse que "O propósito do artigo 3o. da Lei 9.876/1999 e seus parágrafos foi estabelecer regras de transição que garantissem que os Segurados não fossem atingidos de forma abrupta por normas mais rígidas de cálculo dos benefícios" e que regras de transição "existem para atenuar os efeitos das novas regras aos Segurados já filiados ao regime, e nunca – jamais – para prejudicar". 
    b) Embora tenha sido decidido pelo STJ, em decisão anterior, não ser possível aplicar os salários de contribuição anteriores a julho de 1994 para benefícios cujo direito foi adquirido posteriormente à edição da Lei 9.876/1999, tal decisão deve ser revista a fim de que se garanta ao segurado direito ao melhor benefício possível diante de seu histórico contributivo. 
    c) Observa-se que entender dessa maneira não implica tornar sem efeito a regra de transição criada pelo legislador, que continua válida, mas, sim, afastá-la no caso em que a regra definitiva dos artigos 29, I e II da Lei de Benefícios seja mais favorável ao segurado.
    d) Aplicar os salários contribuições anteriores a fevereiro de 1994 respeita o princípio contributivo, do qual decorre "a necessidade de haver necessariamente uma relação entre custo e benefício, não se afigurando razoável que o Segurado verta contribuições que podem ser simplesmente descartadas pela Autarquia Previdenciária". Assim, "não se pode admitir que tendo o Segurado realizado melhores contribuições antes de julho de 1994, tais pagamentos sejam simplesmente descartados no momento da concessão de seu benefício, ao pálido argumento de prevalência da aplicação da regra de transição, sem analisar as consequências da medida".
    e) Portanto, a regra de transição do artigo 3º da Lei 9.876/1999, em sua integralidade, somente poderá ser aplicada quando a regra definitiva dos artigos 29, I e II da Lei de Benefícios, alterada pela própria legislação, não lhe form mais vantajosa, "assegurando a percepção ao melhor benefício, que melhor reflita o seu histórico contributivo com o RGPS". 
    Ainda ficou salientado na decisão: 
    "28. É importante frisar que a tese aqui proposta não implica em reconhecimento a direito adquirido a regime jurídico, o que se sabe não encontraria abrigo na jurisprudência consolidada do STF e do STJ. O reconhecimento a direito adquirido a regime jurídico se verificaria na hipótese de se reconhecer ao Segurado o direito ao cálculo do benefício nos termos da legislação pretérita (redação original do art. 29 da Lei 8.213/1991), o que não é o caso dos autos, onde se reconhece o direito ao cálculo nos termos exatos da legislação em vigor. 
    29. Também não intenta a combinação aspectos mais benéficos de cada lei, com vista à criação de um regime híbrido. Ao contrário, defende-se a integral aplicação da regra definitiva prevista no art. 29, I e II da Lei 8.213/1991, sem conjugação simultânea de qualquer outra regra."
    Diante dos argumentos expostos, deve ser aplicada a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, determinando que, no caso em tela, sendo-lhe mais favorável, deve ser aplicada a regra dos artigos 29, I e II, da Lei 8.213/1991 vigente à época da concessão do benefício (média dos 80% maiores salários de contribuição de todo o período contributivo, incluindo os salários de contribuição anteriores a julho de 1994). 
    O acórdão impugnado mediante o extraordinário revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal.
    3. Nego seguimento ao extraordinário. 
    4. Publiquem. 
Brasília, 13 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator